Tribunal: CARF
Processo: 10380.720063/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720063/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.800 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IPI. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco
anos da data de protocolo do pedido de compensação sem que o contribuinte
não tenha sido intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a
homologação tácita.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo
prescricional, sendo, portanto, matéria de ordem pública e passível de
declaração de ofício em qualquer momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720063/2008-78
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720063/2008-78

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito básico de IPI, cumulado com
Declaração de Compensação, referente ao 1o trimestre de 2005, no valor de R$
565.114,55 (fls. 01/35).
A unidade de origem, após a realização de diligência, cujo resultado encontra-se
consolidado na informação fiscal de fls. 116/120, reconheceu parcialmente, por
intermédio da informação e despacho decisório de fls. 122/124, o direito creditório
pleiteado, no montante de R$ 418.695,53, homologando a compensação declarada até o
limite do crédito reconhecido. Foram os seguintes os fundamentos adotados pela
autoridade fiscal:
a) A empresa deu saída a diversos produtos adquiridos para industrialização, com o
CFOP 5949 (Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado),
mediante as notas fiscais relacionadas no Demonstrativo de fl. 96. Nas notas fiscais de
saída consta, como natureza da operação, "remessa para depósito de terceiros", sendo
que, em relação a tais operações, não houve a tributação pelo IPI. Ocorre que o depósito
de terceiro, destinatário das mercadorias saídas da pessoa jurídica, é José Maria Arruda
Filho, CPF n° 045.149.393-15, não se tratando de um estabelecimento da empresa, nem
de armazém geral assim constituído, motivo pelo qual não há previsão legal para tais
saídas com suspensão do IPI.
b) Houve a saída do produto Adesil, classificação fiscal 3402.13.00 e 3402.90.29, sem o
destaque de 5% do IPI;
c) Houve saída de matéria-prima para industrialização por encomenda, em desacordo
com o disposto no art. 341, III, do RIPI/2002.
Cientificada em 30/08/2010 (AR de fl. 125) a interessada apresentou tempestivamente,
em 29/09/2010, a Manifestação de Inconformidade de fls. 130/141, na qual alega:
a) No que se refere à remessa de mercadoria a depósito de terceiro, a operação realizada
pelo Contribuinte foi legal, pois conforme preceitua o inciso III do art. 42 do RIPI/2002,
é simples e evidente o entendimento de que o envio e devolução de produtos remetidos
para depósito fechado caracteriza-se pela suspensão do imposto sobre produtos
industrializados. Ora, a legislação não faz restrição ao depósito (local físico) pertencer a
pessoa física, tão somente tratando na hipótese de envio da mercadoria para depósito e
armazenamento, com posterior devolução ao remetente.
b) A própria legislação pertinente (art. 518, VII, do RIPI/20002), utilizando-se da
hermenêutica na modalidade de interpretação autêntica, ou seja, aquele entendimento
direcionado emitido pela própria norma no mesmo momento de sua elaboração, não
abre precedentes para se restringir o depósito à pessoa física. Dessa forma, o Fiscal, no
ato da lavratura do auto e consequente glosa dos créditos, não está livre de seguir esses
preceitos, ao contrário, está condicionado a sua aplicação.
c) É principio basilar do direito, conforme regra universal hermenêutica, que as normas
restritivas de direitos devem ser expressas, e não presumidas, nem podem ter sua
interpretação estendida. Ainda mais, conforme estatui a CR/88, art. 37, caput, e também
entendimento uníssono na renomada doutrina administrativa, que a Administração
Pública é regida e limitada pelo Princípio da Legalidade Estrita, dessa forma, todos os
atos produzidos por qualquer ente da Administração devem estar expressos em lei.
d) Embora a autoridade fiscal indique que o produto Adesil estaria submetido a uma
classificação que prevê o destaque de 5% do IPI, cabe invocar o princípio da destinação.
A classificação pleiteada também atende aos princípios da seletividade e essencialidade,
sendo que a preferência pela aplicação de alíquota mais benéfica a produtos defensivos
agrícolas visa à redução do custo de vida dos consumidores. Não é possível classificar o
produto Adesil de forma diversa, uma vez que o mesmo é comercializado como
defensivo agrícola de ação complementar, em ação de outros defensivos, não
apresentando destinação diversa. Doutro modo, inexiste posição específica na TIPI para
os defensivos agrícolas, sendo esta pois a classificação adequada. Cita decisão judicial e
ressalta que a decisão recorrida não possui qualquer respaldo científico, caracterizando-
se pela ausência de provas contra o contribuinte.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720063/2008-78

e) Quanto à saída de matéria-prima para industrialização por encomenda, tem-se que o
fisco glosou tais créditos básicos por não haver a empresa posto em suas notas fiscais a
expressão "Saído com suspensão do IPI", muito embora conste a expressa indicação de
"Remessa para industrialização por encomenda". É inadmissível que uma obrigação
acessória prevista em um simples regulamento tenha o condão de usurpar o direito
constitucional do contribuinte. Ademais, apesar de não conter a expressão "Suspensão
de IPI", as notas fiscais mencionam expressamente a remessa das mercadorias, bem
como não há o destaque do IPI, ou seja, alcançou-se a teleologia da norma jurídica.
f) O princípio norteador do processo administrativo é o da verdade material, pelo qual
as conclusões das autoridades administrativas devem repousar nos reais fatos e não em
presunções. Em sede de processo administrativo tributário a verdade material é
mandamento nuclear que impele a Administração de decidir sempre com arrimo nos
fatos tais como eles se apresentam na realidade. Refere doutrina e alega que o
estabelecimento de José Maria Arruda Filho, pelos fatos e natureza da OPERAÇÃO,
MOSTRA-SE, NA REALIDADE, COMO UM PROLONGAMENTO, EXTENSÃO
DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. Ora, se todas as notas fiscais de
devolução emitidas pelo estabelecimento depositário, remetendo de volta as
mercadorias depositadas para o estabelecimento do Contribuinte, são produzidas,
preenchidas e possuem todos os caracteres grafados em nome do depositante
(contribuinte), então, aplicando-se a verdade material, não resta dúvida que o
estabelecimento depositário funciona como extensão do estabelecimento do
Contribuinte. Portanto, a suspensão do IPI quando da remessa e retorno de mercadorias
ao referido depósito, conforme dispõe o art.42, III, do RIPI/2002, é totalmente legal. A
falta de previsão legal ocorre na atuação do agente.
g) Outro ponto importante a ser observado, é o fato de não ter havido, em nenhum
momento, qualquer prejuízo financeiro ao fisco, não houve falta de recolhimento de
imposto, uma vez que, o fato gerador do imposto é: a saída do produto a título de
transferência de propriedade para terceiro — venda, e no caso em tela não ocorre a
venda, e sim, apenas a remessa e retorno de mercadoria de depósito fechado.
h) Com todo o respeito ao entendimento da autoridade fiscal, salientamos que a
autuação não se mostra razoável nem proporcional aos fatos e situações ocorridos com a
legislação que prevê e delimita esse caso.
i) Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são tidos pelo STF como
decorrência lógica do devido processo legal substantivo, cujo conteúdo e alcance
transbordam os limites das relações processuais e ensejam o controle da razoabilidade
de todos os atos do Poder Público.
j) No caso em concreto percebemos que a finalidade é licita e justa: efetuar a remessa e
retorno de mercadoria a depósito fechado, por simples falta TEMPORÁRIA de espaço
no estoque, conforme legalmente previsto, sem o pagamento do IPI, com sua devida
suspensão. Se houvesse alguma irregularidade na operação da contribuinte, seria o
descumprimento único de obrigação acessória, com aplicação de multa, jamais podendo
dar ensejo à glosa de créditos.
k) Há a necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que possa ser
apurada a verdade material dos fatos, em atenção ao princípio do contraditório e da
verdade material, mediante perícia em todos os documentos, tais como notas e livros
fiscais.
l) Tomando em conta o alegado, requer: a suspensão, até a apreciação definitiva da
Manifestação de Inconformidade, da exigibilidade dos créditos tributários objeto do
pedido, segundo determina o art. 48, § 3 o , I, da FN/SRF 600/2005; seja deferido o
Pedido de Reconhecimento de Saldo Credor dos créditos de IPI os quais foram glosados
e que seja homologada a respectiva PER/DCOMP que o acompanha; a conversão do
julgamento em diligência, para a realização de perícia na documentação fiscal e demais
que se ache necessária; e que seja realizada a intimação de todos os atos processuais,
inclusive quando da inclusão em pauta de julgamento para fins de SUSTENTAÇÃO
ORAL de suas razões.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720063/2008-78

É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA nos termos do Acórdão no
01-21.509, de 26/04/2011 (fls.259/270), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Consideram-se não formulados os pedidos de diligência e perícia que deixem de atender
aos requisitos previstos no art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972. Também descabe a
realização de diligência ou perícia quando presentes nos autos os elementos necessários
e suficientes à dissolução do litígio administrativo, notadamente quando a produção
probatória invocada pelo sujeito passivo não necessita de qualquer conhecimento
técnico especializado, em se tratando de perícia.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Inexiste previsão, no âmbito do processo administrativo fiscal, para a realização de
sustentação oral em sede de julgamento de primeira instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
IPI. FATO GERADOR.
Ocorrido o fato gerador do IPI que, nos termos do art. 35 do RIP1/2002, corresponde à
saída de produto do estabelecimento industrial, torna-se devido o tributo respectivo.
IPI. SUSPENSÃO. CONDIÇÃO.
Somente se faz autorizada a saída de produtos do estabelecimento industrial com a
suspensão do IPI quando observadas as disposições normativas estabelecidas no
Regulamento do imposto, cuja inobservância implica a exigência do tributo devido na
operação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após cientificada da decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário onde
reprisa os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 24/01/2012 (fl. 271) e
protocolou Recurso Voluntário em 16/02/2012 (fl.272) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720063/2008-78

Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da homologação tácita:
Conforme relatado, trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Compensação, solicitados por meio do PER/DCOMP no
42312.36710.030805.1.3.01-6725, referente ao 1o trimestre de 2005, para quitar débito no
mesmo montante do saldo credor requerido.
Da análise dos autos, constatei que o PER/DCOMP no
42312.36710.030805.1.3.01-6725 (01/e-fls. 3), objeto deste litígio, foi transmitido em data de
03/08/2005 (fls.01/35)

Ao cabo da pertinente verificação fiscal por parte da Unidade jurisdicionante
(DRF/Fortaleza), foi exarado Despacho Decisório (fl.125) deferindo parcialmente o Pedido de
Restituição e, consequentemente, homologando as compensações a ele vinculadas até o valor o
direito creditório reconhecido, decisão esta da qual o contribuinte foi cientificado através de
Aviso de Recebimento (Rastreamento no AR492666005RL), com carimbo da empresa em
30/08/2010 (fl. 125)

Inclusive, o próprio Serviço de Orientação e Análise Tributária – Seort á havia
alertado quanto ao prazo para ocorrência da homologação tácita, conforme comunicação
colacionado abaixo:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720063/2008-78

Por força do artigo 74, §§ 4o e 5o da Lei no 9.430/962, os pedidos de compensação
serão considerados tacitamente homologados no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da
entrega/transmissão da declaração.
Portanto, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, impera reconhecer
de ofício a homologação tácita do pedido em análise.
No mesmo sentido resta pacificado o entendimento deste Tribunal Administrativo,
como se constata dos julgados abaixo colacionados:
Acórdão no 3401005.755
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IPI. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Será considerada tacitamente homologada a compensação objeto de declaração de
compensação que não seja objeto de despacho decisório proferido e com ciência ao
sujeito passivo no prazo de cinco anos, contados da data de seu protocolo, nos termos
do parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no parágrafo 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo prescricional, sendo,
portanto, matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer momento
processual.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso. (Processo no 13819.901851/200864, Acórdão no 3401005.755 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Rel. Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, j. em 12/12/2018).

Acórdão no 3402-007.134
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

2 § 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.720063/2008-78

Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco anos da
data de protocolo do pedido de compensação sem que o contribuinte não tenha sido
intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a homologação tácita.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE
DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no parágrafo 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo prescricional, sendo,
portanto, matéria de ordem pública e passível de declaração de ofício em qualquer
momento processual.
Recurso Voluntário Provido
Direito Creditório Reconhecido (Processo no 10580.914396/2009-91, Acórdão no 3402-
007.134 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Rel. Conselheira
Cynthia Elena de Campos, j. em 21 de novembro de 2019).
Impera reproduzir o que ressalta o Eminente Conselheiro Relator Valcir Gassen
no Acórdão no 9303-003.456, in verbis:
"Na relação entre o fisco e o contribuinte, cabe à administração tributária, no exercício
de sua atividade fiscalizadora, acompanhar as atividades dos contribuintes, e, em
especial, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. É próprio desta espécie
de lançamento o acompanhamento minudente por parte do fisco e, neste caso, foi fixado
no Código Tributário Nacional, art. 150, § 4°, que o prazo é de 5 anos da ocorrência do
fato gerador para que a administração tributária proceda a fiscalização. Transcorrido
esse lapso temporal, sem que ela tenha se pronunciado, considera-se que o lançamento
foi homologado e extinto o direito do fisco. E isto aplica-se a todas as formas extintivas
de débitos tributários, inclusive, portanto, à compensação tributária (de acordo com o
disposto no art. 156 do Código Tributário Nacional)"
Portanto, é flagrante que transcorreu in albis o prazo legalmente concedido para
análise do pedido pela autoridade fazendária, operando-se a homologação tácita e, por
consequência, perdendo o Fisco o direito de lançar o tributo liquidado por compensação.
III – Conclusão:
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer de ofício a homologação tácita do pedido de compensação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital